Tribunal: CARF
Processo: 19647.007090/2004-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007090/2004-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.924 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
ALVORADA AGROPECUARIA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2000
NÃO CUMULATIVIDADE DE IPI. PRAZO DECADENCIAL PARA
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO.
O IPI é tributo não cumulativo, apurando-se por período mensal os créditos e
débitos do imposto, havendo pagamento caso o montante de débitos supere os
créditos. Caso o montante de créditos supere o montante de créditos, a
legislação autoriza sua utilização no próximo período.
Com isso, os créditos de IPI equivalem ao pagamento do imposto, pois é a
forma como o débito do imposto é liquidado. Art. 183 do RIPI/2010.
O IPI é tributo sujeito ao lançamento por homologação e caso existam créditos
escriturados utilizados para o abatimento do imposto, há de ser considerado
como pagamento para fins de contagem do prazo decadencial, aplicando-se o
art. 150, § 4o do CTN. O fisco pode rever a escrituração e realizar lançamento
de ofício para constituir o crédito tributário de eventuais diferenças, desde que
respeitado o prazo decadencial, contado de cada fato gerador quando houver
pagamento antecipado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandao Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Semíramis de
Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Adão Vitorino de Morais, o conselheiro(a) Liziane Angelotti
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007090/2004-24
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Antonio Marinho Nunes e pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário de IPI
referente ao período de janeiro/1998 até dezembro 2000, no montante principal de R$
1.377.376,72, acrescidos de juros e multa de 75%, totalizando R$ 3.665.567,07.
Consoante termo de verificação fiscal, fls. 40-56, após diversas intimações para
apresentação de documentos e explicações, nem todas cumpridas pela contribuinte, a fiscalização
detectou que a recorrente incorreu nas infrações a seguir:
- Créditos de IPI decorrentes da compra de produtos não tributados, tributados a
alíquota zero e isentos;
- Créditos de IPI decorrentes da compra de produtos tributados, mas não
qualificados como matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, por se tratar
de produtos destinado ao uso e consumo ou peças de reposição de maquinário;
- Apuração de crédito presumido sobre o açúcar em desacordo com o disposto no
artigo 42 da Lei n. 9.532/1997, regulamentado pelo Decreto n. 2.501/1998.
Em análise preliminar, constatamos tratar-se de valores, em sua maior parte, referentes a
créditos de IPI atribuídos a aquisições de insumos que não sofreram incidência do IPI,
eis que eram imunes, isentos ou não tributados (NT), segundo sua classificação na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI).
No que tange a maior parte dos insumos não tributados (NT), o contribuinte considerou,
para se chegar a um valor creditório, um percentual único de 12% (doze por cento)
sobre o valor total das referidas aquisições, já que para esses produtos a legislação do
IPI, por óbvio, não estabeleceu qualquer alíquota, pois, como se disse, não são
tributados (NT).
[...]
Com efeito, a lei não possibilita ao contribuinte o creditamento de valores relativos ao
IPI sobre a aquisição de insumos que não tenham sofrido a incidência do imposto. Esses
créditos só podem subsistir e compor o saldo credor acumulado se tiverem seu
creditamento permitido pela legislação do IPI.
[...]
Ou seja, a lei não possibilita ao contribuinte o creditamento de valores relativos ao IPI
sobre a aquisição de insumos que não tenham sofrido a incidência do imposto. Desta
forma, tais créditos não poderiam sequer estar registrados na escrita fiscal do
contribuinte, e, assim, não podem compor os seus créditos.
[...]
Excluídos os créditos decorrentes de aquisições não tributados, tributadas à aliquota
zero e os isentos, como acima explicitado, resta-nos, em relação aos fatos geradores de
1998, analisar os créditos decorrentes de aquisições tributadas, discriminadas pelo
contribuinte às fls.207/234.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

[...]
Apesar do contribuinte não ter indicado se os produtos relacionados nos demonstrativos
de créditos apresentados se tratam especificamente de matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem, observa-se, pelo relatório fornecido
(fls.207/234), que os produtos listados não podem ser classificados como tais, ou seja,
não se tratam de matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem,
como adiante se esclarece.
Verifica-se, de plano, que tais itens (pneus, rolamentos, bateria, pastilha para freio,
retentor, mangueiras, colar de embreagem, eletrodo, parafusos, porcas etc), facilmente
observáveis em qualquer das folhas do discriminativo apresentado, não poderiam ser
considerados como matéria-prima para os produtos fabricados pelo contribuinte (álcool
e açúcar), eis que não se incorporam a tais produtos. Também, por obvio, tais itens não
constituem material de embalagem.
Por igual, não há que os considerar como produtos intermediários, haja vista não estar
caracterizada a "ação diretamente exercida pelo insumo sobre o produto em fabricação
ou deste sobre aquele".
Sobre o crédito presumido, a fiscalização afirma que o benefício vigorou até o fim
de 1998, pois revogado pela Lei n. 9.779/1999, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 1999.
O crédito presumido, de acordo com a lei, era aplicado pelo percentual de 85%
sobre o valor do IPI devido na saído do açúcar. Assim, a saída deveria ser tributada, o que
excluiria as exportações.
A fiscalização detectou que a contribuinte, ao invés de aplicar o percentual de
crédito presumido sobre o IPI devido nas saídas de açúcar de produção própria, a contribuinte
apurou o crédito presumido sobre o valor das compras de açúcar, quando adquiriu de outros
produtores e fornecedores:
Como se vê, o contribuinte inobservou totalmente a legislação de regência no que
concerne ao entendimento da sistemática de cálculo do "crédito presumido do açúcar",
pois que calculou o crédito presumido com base nas compras do açúcar de outros
produtores, quando deveria incidir sobre a saída tributada de açúcar de produção
própria.

[...]
Com efeito, pelos motivos expostos, glosamos integralmente os créditos lançados no
respectivo LRAIPI, a titulo de "presumido açúcar (coluna 3 da planilha "Escrituração
Fiscal do Contribuinte", reproduzidos na coluna 7 da planilha "Reconstituição da Escrita
fiscal do contribuinte").
Por outro lado, a fim de preservara direito do contribuinte, calculamos, na forma legal, o
crédito presumido do açúcar com base exclusivamente nas informações por ele
prestadas, fls.095, através das já referidas intimações fiscais, conforme cálculo
demonstrado na planilha "Crédito Presumido do Açúcar do ano de 1998" e na coluna 7
da planilha "Créditos Demonstrados pelo Contribuinte".
Durante todo o período fiscalizado, conforme se extrai da Escrituração Fiscal do
Contribuinte (Extraído do Livro Registro de Apuração do IPI ) fls. 47-60, que compreende o
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

período de janeiro/1998 até dezembro/2000, verifica-se que a contribuinte sempre apurou saldo
credor, em todos os períodos.
Com as glosas realizadas pela auditoria fiscal, a fiscalização refez a escrita fiscal e
já a partir de alguns meses de 1998 em diante passou a existir saldo devedor, justificando-se a
lavratura do auto de infração para a constituição do crédito tributário.
Notificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação para, em
sede de preliminar, argumentar pela decadência do direito de constituir o crédito tributário,
contando-se a partir de cada fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o.
No mérito, argumenta que possui mandado de segurança n. 99.9628-2 que
tramitou na 13a vara federal da seção judiciária de Pernambuco discutindo a amplitude dos
créditos da não cumulatividade do IPI, o que justificaria a apuração sobre produtos isentos, não
tributados ou com alíquota zero, bem como aqueles tributados, mas utilizados como material de
uso e consumo.
Quanto ao crédito presumido, defende a ilegalidade do Decreto n. 2.501/1998, por
dispor de forma contrária ao previsto no artigo 42 da Lei n. 9.532/1997. Neste ponto, sustenta
que a lei prevê o crédito presumido sobre o valor do produto a que a contribuinte der a saída,
enquanto o Decreto prevê o cálculo presumido sobre o IPI devido nessa mesma operação.
Afirma que a discussão desse ponto também foi transferida ao Poder Judiciário,
no mandado de segurança n. 2004.83.00.013761-8, que tramitou na 7a Vara Federal de
Pernambuco.
Questiona ainda a legalidade da aplicação da SELIC, bem como o caráter
confiscatório da multa de ofício.
Analisando a controvérsia, a 5a Turma da DRJ/REC proferiu o Acórdão n. 11-
25.098, fls. 588-612 para julgar parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo a
decadência apenas para os fatos geradores anteriores ao 3o decêndio de 1998, aplicando-se o
artigo 173, I, CTN, diante da inexistência de pagamento antecipado durante todo o período. Este
ponto da decisão foi definido por maioria de votos, vencido o relator que decidiu pela aplicação
do artigo 150, § 4o, CTN, independentemente de haver pagamento antecipado.
Quanto às glosas de crédito (isento, NT, alíquota zero e material de consumo) a d.
DRJ não conheceu da impugnação em razão da concomitância, mas quanto ao crédito presumido
analisou o mérito para manter o lançamento.
Também manteve a aplicação da SELIC e da multa de ofício, pois seu
afastamento demanda análise da constitucionalidade das leis.
O acórdão restou assim ementado:
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
10/01/1998 a 31/12/2000 TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PARA A DECADÊNCIA. Em face do
regime jurídico a que se submete essa categoria de tributos, e na ausência de qualquer
antecipação de pagamento, configura-se a decadência do direito de lançar somente com
relação aos fatos geradores ocorridos até 20.12.1998.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

IPL CRÉDITO DE IPI DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMO ISENTO,
NÃO TRIBUTADO OU TRIBUTADO À ALÍQUOTA ZERO. CONCOMITÂNCIA
DE OBJETO COM AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. Não se conhece do mérito
coincidente com o objeto de ação judicial em curso impetrada pela interessada, devendo
prevalecer a decisão final a ser exarada pelo Poder Judiciário.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N° 9.532/97. DECRETO N° 2.501/98. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. Desconsidera-se no cálculo do crédito presumido em foco as
saídas de açúcar adquirido de terceiros, bem como o que se refere ao açúcar exportado.
O crédito presumido equivale a 85% do IPI devido na saída do açúcar produzido por
estabelecimento localizado na região Norte ou Nordeste.
INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA
SELIC. LEGALIDADE. Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto
a suposta inconstitucionalidade das leis normalmente vigentes, sendo essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário. Aplicável a multa de oficio no lançamento de crédito
hilMtário que deixou de ser recolhido, ou declarado, e no percentual determinado
expressamente em lei. Aplicam-se, também, juros de mora por percentuais equivalentes
à taxa SELIC. Tudo assente em expressa previsão legal.
Lançamento Procedente em Parte
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs Recurso voluntário, fls. 625-631,
apenas para discutir a decadência, requerendo a aplicação do artigo 150, § 4o, CTN, para que
fosse reconhecida até 23/08/1999. Para os períodos posteriores apresentou desistência do recurso
voluntário, informando a realização da extinção desta parte do crédito tributário por meio de
diversas compensações, conforme síntese abaixo:
- Colaciona argumentos contrários ao entendimento firmado na r. decisão
recorrida, o qual fixou o critério que a decadência, para o caso concreto, deve ser contado da
forma prevista no artigo 173, I, CTN, diante da inexistência de pagamento antecipado por todo o
período fiscalizado, reconhecendo a decadência apenas e tão somente os fatos geradores
anteriores ao 3o decêndio de dezembro/1998 (o lançamento referente a este período só poderia ter
sido efetuado no ano seguinte);
- Argumenta que a contagem do prazo deve ser na forma do artigo 150, § 4o,
contados a partir da ocorrência do fato gerado, só sendo possível a contagem na forma do artigo
173, I, CTN nos casos de dolo, fraude ou simulação;
- Requer a aplicação do entendimento do voto vencido proferido pela d. DRJ para
declarar a decadência dos fatos geradores ocorridos antes de 23/08/1999;
- Quanto aos fatos geradores ocorridos após agosto/1999, informa que não tem
mais motivos para prosseguir na demanda administrativa. Com isso, realizou a extinção desses
créditos remanescentes constituídos no auto de infração por meio de diversas declarações de
compensação, juntando as cópias em anexo do recurso voluntário;
- Solicita providências para a separação dos débitos abrangidos pela decadência,
mantendo-os nestes autos, apartando os demais para processamento em separado em razão das
compensações.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

Sobre a desistência parcial do recurso voluntário, a SECAT da Delegacia da
Receita Federal de Recife afirmou a separação dos processos, fl. 724, para que no presente
processo restasse em litígio tão somente a parte não objeto de desistência:
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado, através do processo n°
19647.00709012004-24, um Auto de Infração. Inconformado com o lançamento, o
Contribuinte formalizou impugnação e, diante da manutenção do lançamento pela
DRJ/Recife, Recurso Voluntário.
Contudo, em 26/02/2010, antes do julgamento pelo CARF, o Contribuinte formalizou
pedido de desistência parcial do litígio.
- Diante do exposto, faz-se necessária - a- formalização- de um novo processo para
transferência dos débitos confessados pelo Contribuinte, permanecendo no processo n°
19647.007090/2004-24 apenas os débitos que continuam em litígio.
Segue em anexo as principais peças do processo acima mencionado.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Diante da desistência parcial do recurso voluntário, a controvérsia restringe-se na
análise da decadência do direito de constituir o crédito tributário.
Sobre a decadência, saliente-se que a r. decisão de piso já reconheceu parte dela,
afirmando haver decadência para os fatos geradores anteriores ao terceiro decêndio de dezembro
de 1998, diante da aplicação do artigo 173, I, CTN.
Ou seja, já foi considerado como decaído os fatos geradores ocorridos entre
01/01/1998 e 20/12/1998, e sobre esse ponto não há recurso de ofício, restando definitivamente
julgado.
Conforme síntese acima, o auto de infração compreende as glosas de créditos
básicos de IPI, relacionados com compras isentas, não tributadas ou submetidas à alíquota zero.
As glosas também foram realizadas em relação às compras de produtos que não se caracterizam
como matéria-prima, material de embalagem e produto intermediário, pois utilizados como peças
de reposição ou representam material de uso e consumo.
O auto de infração também compreende ajustes realizados nos cálculo de créditos
presumidos apurados sobre as saídas de açúcar de produção própria, nos termos do artigo 42 da
Lei n. 9.532/1997.
Assim, apenas para distinguir as infrações ainda objeto de discussão, convém
ilustrar os períodos de apuração para cada uma das infrações:
a) Glosas de créditos básicos: 10/03/1998 até 31/12/2000;
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

b) Crédito presumido do açúcar: 10/01/1998 até 20/09/1998;
Como a d. DRJ já apreciou a decadência, reconhecendo-a para os fatos geradores
ocorridos entre 01/01/1998 e 20/12/1998, conclui-se que não faz mais parte da controvérsia a
infração relacionada ao crédito presumido do açúcar.
Resta, portanto, apenas a infração relacionada com as glosas de créditos básicos e
tão somente no que se refere à decadência, visto que a Recorrente desistiu de parte do recurso
voluntário, no que se refere aos fatos geradores ocorridos após agosto/1999, realizando diversas
compensações para a extinção desses créditos remanescentes constituídos no auto de infração.
Pois bem.
Restou vencedor na d. DRJ o entendimento, a meu ver correto, de que para haver
a aplicação do artigo 150, § 4o do CTN nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
deve haver pagamento antecipado do tributo devido para fins de se ter algo a homologar.
Assim, ao analisar o sistema interno da RFB, a d. DRJ afirmou que durante todo o
período autuado não houve recolhimento antecipado de nenhuma parcela de tributo devido.
Portanto, como não houve pagamento antecipado, não se aplica a regra especial do artigo 150,
mas sim a regra geral prevista no artigo 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial no
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado, verbis:
Ao fixar um prazo mais curto para a constituição do crédito tributário, o legislador
pressupôs pagamento prévio, o qual daria à autoridade administrativa conhecimento da
atividade exercida pelo contribuinte. Assim, a antecipação do pagamento é condição
essencial para haver homologação. Esse é o fato positivo que, uma vez conhecido, move
a autoridade a iniciar os procedimentos a fim de aferir a regularidade do cumprimento
da obrigação tributária.
...
Conclui-se, portanto, que apenas sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por
homologação os créditos tributários já satisfeitos, ainda que parcialmente, pelo
pagamento, sendo que, no presente caso, não encontramos registro de qualquer
recolhimento do IPI nos sistemas informatizados da RFB.
Não tendo havido o pagamento antecipado, não há o que ser homologado.
Nestes casos, o procedimento exigível é o do lançamento de oficio, a teor do art. 149,
inciso V, do CTN, cabendo à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
dentro do prazo previsto no artigo 173, inciso I.
Tratando-se, á época, de períodos de apuração decendiais, restam fulminados pela
decadência tão somente os fatos geradores anteriores ao 3o decêndio de dezembro/1998
(o lançamento referente a este período só poderia ter sido efetuado no ano seguinte).
Discordo do posicionamento.
Sabe-se que o IPI é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, assim
entendido como um daqueles tributos em que o contribuinte, uma vez realizado o fato gerador,
deve realizar a apuração do imposto, identificando a matéria tributável, o sujeito passivo e o
montante de tributo devido, recolhendo este montante ao Fisco antecipadamente, isto é,
independentemente de qualquer ato ou procedimento a ser adotado pelo fisco.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

Esta modalidade de constituição do crédito tributário já foi reconhecida pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o contribuinte realiza sozinho
e antecipadamente, por força de lei, toda a constituição do crédito tributário conforme previsto
no art. 142, CTN, restando, inclusive, sedimentado no enunciado da Súmula 436 daquela corte
superior.
O Código Tributário Nacional trata do lançamento por homologação no art. 150,
definindo-o como modalidade de constituição do crédito tributário em que a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do tributo devido sem prévio exame da
autoridade administrativa. A homologação deste ato do contribuinte pode ser expressa, quando a
autoridade administrativa toma conhecimento e entende por correta a atividade exercida pelo
sujeito passivo.
No entanto, o § 4o do artigo 150 prevê um prazo para que esta homologação
expressa seja realizada pelo Fisco. Caso a fiscalização não realize a homologação expressa no
prazo de 05 anos contados de cada fato gerador, considera-se que o Fisco conferiu e
homologou tacitamente a atividade e pagamento antecipado realizado pelo sujeito passivo.
Assim, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte tenha apurado o montante de tributo devido e realizado o pagamento antecipado, se
decorridos cinco anos do fato gerador sem que o Fisco realize a conferência destes dados, há
homologação tácita, que tem o mesmo efeito jurídico de uma conferência expressa, isto é,
consideram-se corretas as apurações e recolhimentos antecipados realizados pelo sujeito passivo.
Caso exista algum erro na apuração do imposto, havendo diferença de imposto a
ser apurado e recolhido pelo sujeito passivo, a administração tributária deve realizar lançamento
de ofício para constituir o crédito tributário desta diferença, mas apenas se encontrada no prazo
de 05 anos a contar da ocorrência do fato gerador.
E esta é a consequência para o Fisco, a mudança do dies a quo do prazo
decadencial para lançamento de ofício de eventual diferença, em virtude de o sujeito passivo ter
cumprido com as exigências do art. 150 do CTN: realizar a apuração do montante de imposto
devido e realizar o pagamento antecipado independentemente de qualquer ato do sujeito ativo.
Requisito necessário portanto, para aplicação do artigo 150, § 4o ao invés do art. 173, I, ambos
do CTN, é a existência de pagamento antecipado, pois, sem isso, não há o que se homologar.
Obviamente, desde que a conduta do contribuinte não decorra de fraude, dolo ou simulação.
Pois bem, a Lei n. 4.502/1964 que trata do IPI, prevê em seus artigos 19 e 20 que
o lançamento do imposto é de responsabilidade do sujeito passivo e este lançamento consistirá
na descrição da operação que o originar e do produto a que se referir, na guia ou na nota fiscal
em que deva ser efetuado, devendo a Administração Pública realizar o lançamento de ofício em
caso de falta do contribuinte, verbis:
Art . 19. O impôsto será lançado pelo próprio contribuinte:
I) na guia de recolhimento;
a) por ocasião do despacho de produtos de procedência estrangeira, nos casos de
importação e de arrematação em Ieilão;
b) antes do pagamento, no caso do art. 81;
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

II - na nota fiscal:
a) por ocasião da saída do produto do respectivo estabelecimento produtor, ressalvadas
as hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do inciso II, do art. 5o;
b) no momento de conclusão da operação industrial, na hipótese do § 1o do art. 2o, e por
ocasião do consumo ou da utilização do produto, da exposição à venda ou da venda,
respectivamente, nos casos das alíneas " a ", " b " e " c " do inciso I, do artigo, 5o.
(...)
Art . 20. O lançamento consistirá na descrição da operação que o originar e do
produto a que se referir, na classificação fiscal dêste no cálculo do impôsto devido e
no registro de seu valor, em parcela destacada, na guia ou na nota fiscal em que
deva ser efetuado.
Parágrafo único. O lançamento é de exclusiva responsabilidade do contribuinte.
Art . 21. A autoridade administrativa efetuará de ofício o lançamento mediante a
instauração do processo fiscal, quando o contribuinte não o fizer na época própria
ou fizer em desacôrdo com as normas desta lei. (grifei)
O IPI é um imposto não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas operações anteriores, nos termos do art. 153, § 3o da
Constituição da República.
Esta não cumulatividade do IPI e eventual montante de imposto devido é
realizado pelo sujeito passivo por período de apuração, após o confronto de todos os débitos e
créditos do período. Assim, se houver saldo devedor, recolhe-se o tributo; se houver saldo
credor, transfere-se para o próximo período de apuração. É o que dispõe o art. 49 do CTN, bem
como o art. 27 da Lei no 4.502/1964:
CTN. Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente
aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele
entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.
Lei 4.502/1964. Art. 27. Quando ocorrer saldo credor de impôsto num mês, será êle
transportado para o mês seguinte, sem prejuízo da obrigação de o contribuinte
apresentar ao órgão arrecadador, dentro do prazo legal previsto para o recolhimento, a
guia demonstrativa dêsse saldo. (grifei)
Assim, o montante de IPI destacado na nota fiscal, em síntese, não é o montante
de imposto que se deve recolher ao Fisco. Muito ao contrário, este montante destacado em nota
fiscal, embora seja um elemento de débito que comporá a apuração mensal do imposto, não
corresponde ao montante devido aos cofres públicos. Pode ser que no final do período de
apuração não exista saldo devedor e nem seja necessária a DCTF, inexistindo o dever de
pagar tributo.
Todos estes créditos e débitos são escriturados em livro fiscal denominado "livro
de apuração do IPI". Em razão desta natureza não cumulativa do IPI, o montante de créditos
escriturado pelo sujeito passivo corresponde ao pagamento do montante do débito, constituindo-
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

se em forma de liquidação dos débitos de imposto. Assim, os créditos "pagam" os débitos e se
houve mais créditos do que débitos, esta "moeda de pagamento" pode ser mantida na
escrituração para pagamento de débitos em próximos períodos de apuração.
É o que dispõe, atualmente, o art. 183 do RIPI/2010:
Art. 183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação deles, nos
termos do art. 268 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da
autoridade administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150, caput e § 1o, Lei no 9.430,
de 1996, arts. 73 e 74, Lei no 10.637, de 2002, art. 49, Lei no 10.833, de 2003, art. 17, e
Lei no 11.051, de 2004, art. 4o).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos
débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos
a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher.
[...]
Art.185.Antecipado o recolhimento do imposto, o lançamento tornar-se-á definitivo
com a sua expressa homologação pela autoridade administrativa(Lei no 5.172, de 1966,
art. 150).
Parágrafoúnico.Ressalvada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ter-se-á
como homologado o lançamento efetuado nos termos do art. 183 quando sobre ele,
após cinco anos da data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
autoridade administrativa não se tenha pronunciado. (grifei)
Na época dos fatos, o IPI era regulamentado pelo Decreto n. 87.981/1982 até 25
de junho de 1998 data que entrou em vigor seu sucessor, o Decreto n. 2.637/1998. No RIPI/1982
os dispositivos acima transcritos eram os artigos 56 e 58, e no RIPI/1998 eram os artigos 111 e
113 do RIPI/1982.
Referida previsão da legislação é decorrência lógica da própria sistemática de
apuração da não cumulatividade do IPI, utilizando-se o método subtrativo indireto de imposto
sobre imposto.
Como visto, durante todo o período fiscalizado, conforme se extrai da
Escrituração Fiscal do Contribuinte (Extraído do Livro Registro de Apuração do IPI ) fls. 47-60,
que compreende o período de janeiro/1998 até dezembro/2000, a contribuinte sempre apurou
saldo credor, em todos os períodos.
Se havia saldo credor, os créditos foram utilizados para pagamento dos débitos
apurados em cada período. Como sempre o crédito foi maior do que o débito, não havia o que
pagar. Assim, a exigência de pagamento antecipado em DARF contraria a própria legislação,
visto que o crédito configura pagamento antecipado e só haverá necessidade de pagamento em
DARF se os débitos superarem os créditos.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

Não há que se falar que apenas os créditos admitidos podem ser tratados como
pagamento, querendo afirmar que as glosas invalidam os créditos, não sendo mais possível serem
tratados como “créditos admitidos”.
Entende-se como créditos admitidos aqueles apurados em cada período de
apuração pela contribuinte, registrando-os no livro de apuração do IPI conforme a legislação. Os
“créditos admitidos” portanto, são aqueles informados pela contribuinte em sua escrita fiscal. Se
indevidos ou não admitidos, o Fisco tem 05 anos para auditar os créditos e realizar as glosas.
Isso é assim porque o contribuinte faz todos os lançamentos, inclusive as
compensações de créditos e débitos, antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade
administrativa. Por conta disso, o Fisco tem 05 anos para realizar a apuração da correção dos
atos do contribuinte, contados de cada fato gerador nos termos do artigo 150 do CTN, tendo em
vista que os créditos representam pagamento antecipado do imposto devido, considerando-se
homologado o lançamento realizado pelo contribuinte se superado o lustro temporal, nos termos
do artigo 185 do RIPI/2010.
Tratamento diferente seria diante da constatação da escrituração dos créditos
mediante dolo, fraude ou simulação, nos termos do parágrafo único do artigo 185 do RIPI/2010,
fazendo referência à parte final do artigo 150, § 4o do CTN. Neste caso, sim, os créditos
poderiam ser considerados “não admitidos”, aplicando-se a regra geral do artigo 173, I, CTN.
Em síntese, para fins de aplicação da não cumulatividade do IPI, todos os créditos
devem ser admitidos, valendo-se como pagamento dos débitos do imposto, ainda que
escriturados de forma equivocada. A única possibilidade de afastar esta consideração, seria
considerar tais créditos como indevidos, em razão de dolo, fraude ou simulação, o que atrairia a
aplicação do art. 173, I do CTN para fins de contagem do prazo decadencial.
Não consta dos autos nenhuma acusação de fraude ou de dolo na escrituração
destes créditos, tanto que a aplicação da multa de ofício foi no percentual de 75%. Desta feita,
tais créditos, uma vez escriturados, devem ser admitidos, pois eventuais erros devem ser
apurados em fiscalizações dentro do prazo decadencial.
Este, inclusive, é o entendimento já manifestado por este Egrégio Conselho, em
acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no qual se afirmou que o montante
dos créditos que o contribuinte entendia possuir foi suficiente para "liquidar" todo o débito do
período, independentemente se houvesse algum erro em sua escrituração, desde que não seja
decorrente de dolo ou fraude:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OPOSIÇÃO DOS
CRÉDITOS AOS DÉBITOS APURADOS. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Nos termos do art. 124, III do Decreto no 4.544/2002, a dedução dos débitos, no período
de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher considera-
se pagamento, para efeito de contagem de prazo decadencial para lançamento
tributário”.
(CSRF. Acórdão no 9303-003299, Relator(a): JOEL MIYAZAKI, publicado em
10/07/2015)
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

Este mesmo entendimento consta de acórdão proferido pela 1a turma ordinária da
4a Câmara desta 3a Seção
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PAGAMENTOS. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS DE IPI.
Aplica-se a contagem do prazo decadencial previsto no § 4o, do artigo 150, do CTN, ao
tributo sujeito ao lançamento por homologação, quando houver pagamentos, nos termos
do art. 124, parágrafo único, inc. III, do RIPI/2002, reproduzido no art. 183, parágrafo
único, inc. III, do RIPI/2010.
(3401004.009. Relator Fenelon Moscoso de Almeida. Sessão de 28/09/2017)
Portanto, deve ser entendido como pagamento o saldo de crédito acumulado e
escriturado pela Recorrente, sendo possível a glosa de crédito apenas dos períodos não atingidos
pela decadência, cujo dies a quo deve ser o previsto no art. 150, § 4o do CTN, já que para dizer
se um crédito é admitido ou não e realizar as glosas, deve-se respeitar o prazo decadencial.
Neste diapasão, deve-se considerar cada fato gerador como termo inicial de
contagem do prazo decadencial para que o Fisco, ao não homologar a atividade e pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, elabore o lançamento de ofício da diferença de crédito
tributário a constituir nos termos do art. 149 do CTN.
Conforme telas abaixo, a notificação do lançamento foi realizada em 01/09/2004.
Com isso, todos os fatos geradores praticados até 31/08/1999 foram atingidos pela decadência,
devendo ser cancelado o auto de infração.

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007090/2004-24

Como a decadência é o único ponto controvertido do recurso voluntário, deve-se
dar provimento ao recurso, tendo em vista, que a matéria controvertido restringe-se aos fatos
geradores ocorridos até agosto de 1999.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital